Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-10.2016.8.11.0102
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000662-10.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRENO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA registrado(a) civilmente como MARIA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 968.056.921-72 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vera contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, julgando procedentes os pedidos formulados por Maria Claudia de Souza e Breno Henrique de Souza da Silva. O sinistro envolveu motoneta conduzida pela autora e veículo oficial do Município, dirigido por servidora pública que adentrou via preferencial sem os cuidados exigidos pela sinalização. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, e fixou indenizações nos valores de R$ 15.000,00 por danos morais, R$ 15.000,00 por danos estéticos e R$ 1.342,47 por danos materiais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os valores fixados por danos morais e estéticos são excessivos; (
ii
) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos materiais; (
iii
) determinar se há fundamento para nova condenação por lucros cessantes já antecipadamente pagos; e (
iv
) verificar a alegação de intempestividade do recurso adverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de intempestividade do recurso do Município não subsiste, pois se comprova, nos autos, a contagem em dobro dos prazos processuais conforme art. 183, § 1º, do CPC, aplicável à Fazenda Pública, resultando na tempestividade da apelação.

A conduta da servidora municipal, ao ingressar em via preferencial sem atenção às normas de trânsito (CTB,
arts
. 34 e 35), demonstra imprudência suficiente para caracterizar o nexo de causalidade e ensejar a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Os danos morais e estéticos foram corretamente fixados com base na extensão das lesões físicas e emocionais da autora e de seu filho, documentadas por laudos, fotografias e elementos clínicos. A cumulação das indenizações está em consonância com a Súmula 387 do STJ e com precedentes do TJMT.

O dano estético permanente, classificado como moderado por laudo pericial judicial, legitima a fixação autônoma de indenização, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A condenação por lucros cessantes foi corretamente afastada, visto que os valores já pagos por força de tutela antecipada (R$ 8.000,00) satisfizeram integralmente essa pretensão, conforme perícia e documentação nos autos, sendo incabível nova condenação.

Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos não impugnados de forma específica, o que atrai a presunção de veracidade conforme o art. 374, III, do CPC, justificando a manutenção da condenação no valor de R$ 1.342,47.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do Município por acidente causado por servidora no exercício da função é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A fixação de indenização por danos morais e estéticos em valores distintos e cumulativos é legítima, desde que fundamentada em prova pericial e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Valores pagos por força de tutela antecipada com função indenizatória exaurem o pedido de lucros cessantes, vedando nova condenação pela mesma razão.

Danos materiais devidamente comprovados por documentação não impugnada gozam de presunção de veracidade, conforme o art. 374, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 183, § 1º, e 374, III; CTB,
arts
. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000868-06.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1028584-42.2021.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Vera
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Maria Claudia de Souza
e
Breno Henrique de Souza da Silva
, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

Conforme narrado na petição inicial, o sinistro ocorreu em 12 de abril de 2016, quando a autora trafegava com sua motoneta Honda
Biz
125 pela Avenida Brasil, no Município de Vera/MT, transportando seu filho de seis anos na garupa. Ambos foram atingidos por um veículo Fiat Uno, de propriedade do Município e conduzido por servidora pública municipal, que adentrou a via preferencial sem observar a sinalização e os cuidados exigidos pelas normas de trânsito.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e condenou o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, R$ 15.000,00 por danos estéticos e R$ 1.342,47 por danos materiais, além de honorários advocatícios.

O Município, em suas razões recursais, sustenta: (i) a
excessividade
dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos; (
ii
) a ausência de comprovação dos danos
materiais; (
iii
) a inexistência de fundamento para condenação por lucros cessantes, tendo em vista o pagamento de valores por força de tutela antecipada; e (
iv
) suscita preliminar de intempestividade do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Preliminar – Intempestividade

A preliminar suscitada pela parte apelada não encontra respaldo nos autos. A certidão constante no ID nº 191793093 comprova a tempestividade do recurso interposto pelo Município de Vera, considerando a contagem em dobro prevista no art. 183, § 1º, do CPC, aplicável à Fazenda Pública. Rejeita-se, pois, a preliminar de intempestividade.

Mérito

A sentença merece ser mantida por seus próprios e adequados fundamentos.

Com efeito, a controvérsia principal reside na alegação de que os valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais seriam excessivos ou indevidos, desproporcionais à extensão dos danos efetivamente comprovados. Alega o Município que os valores arbitrados não observam os parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados em casos de média lesividade, que os danos materiais não foram adequadamente comprovados e que eventual indenização por lucros cessantes já teria sido integralmente satisfeita por meio da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o cerne da discussão está na legalidade e adequação do quantum indenizatório, à luz das provas constantes dos autos e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Restou amplamente demonstrado que o acidente foi causado por conduta imprudente da servidora pública ao realizar manobra de conversão em via preferencial, em desacordo com os
arts
. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais exigem atenção e cautela redobradas. A responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é evidente, não havendo qualquer excludente de ilicitude a afastá-la.

Danos morais e danos estéticos

Ressalte-se que os valores fixados a título de danos morais e estéticos referem-se de forma conjunta às duas vítimas: Maria Claudia de Souza, condutora da motoneta, e seu filho menor, Breno Henrique de Souza da Silva.

Consta dos autos que Maria Claudia sofreu fraturas em dois membros (braço e perna), foi submetida a intervenções cirúrgicas, necessitou de internação hospitalar e enfrentou longo período de recuperação, com restrição funcional e impacto direto em sua autonomia e atividade profissional. O filho, embora sem fraturas, apresentou escoriações visíveis e sofreu abalo físico e emocional, compatível com a experiência traumática vivenciada.

As fotografias juntadas ilustram de forma contundente a extensão das lesões, especialmente em relação à autora. Ainda que algumas cicatrizes tenham evoluído para a forma cicatricial, persiste o sofrimento físico e psicológico experimentado pelas vítimas, justificando plenamente a reparação moral.

O laudo pericial judicial, constante no ID nº 191793082, atesta a existência de dano estético permanente em Maria Claudia, classificado como moderado (grau 3 em escala de 1 a 7). As cicatrizes são visíveis, principalmente conforme a vestimenta, e embora não interfiram na funcionalidade musculoesquelética, configuram deformidade estética relevante e duradoura.

Nos termos da Súmula 387 do STJ, o dano estético possui natureza autônoma em relação ao dano moral, sendo legítima a fixação cumulativa de ambas as indenizações. A jurisprudência deste Tribunal segue essa diretriz com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade da lesão, sua repercussão estética e a condição da vítima.

Destaca-se o julgamento da Apelação Cível nº 1000868-06.2023.8.11.0023, da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/04/2025. Nesse caso, mesmo com maior gravidade das lesões, os valores de R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 40.000,00 por danos estéticos foram considerados compatíveis com a gravidade do caso. O precedente reforça a metodologia empregada na presente demanda, baseada na extensão do dano e na função compensatória da indenização.

De igual modo, a Apelação Cível nº 1028584-42.2021.8.11.0002, da Segunda Câmara de Direito Privado, relatoria da Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgada em 23/04/2025, manteve os valores de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, considerados proporcionais às lesões sofridas.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência desta Corte, os valores fixados na sentença — R$ 15.000,00 para cada espécie de dano — são adequados, proporcionais e juridicamente fundamentados, devendo ser mantidos.

Lucros cessantes – já pagos por tutela antecipada

A sentença corretamente não reconheceu direito à indenização por lucros cessantes. O laudo pericial atestou que a autora
encontra-se
reabilitada para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

O valor de R$ 8.000,00 foi pago pelo Município por força de tutela antecipada, visando suprir a perda temporária de renda da autora durante seu afastamento. Tal quantia cumpriu sua função indenizatória de forma pontual e limitada no tempo, afastando qualquer pretensão de nova condenação.

Não se trata de compensação ou abatimento, mas de satisfação antecipada e integral da pretensão indenizatória. Eventuais ajustes podem ser realizados, se necessário, na fase de liquidação de sentença.

Danos materiais

A sentença fixou o valor de R$ 1.342,47, com base em documentação idônea apresentada pela parte autora, composta por recibos e notas fiscais relativos a despesas médicas, farmacêuticas, de transporte e deslocamento, diretamente vinculadas ao tratamento das lesões.

Referidos documentos não foram impugnados de forma específica pelo Município, que apenas alegou genericamente sua impropriedade. Não há nos autos qualquer demonstração objetiva de duplicidade ou irregularidade.

Nos termos do art. 374, III, do CPC, documentos unilaterais não impugnados geram presunção de veracidade. Além disso, os valores demonstram razoabilidade e
pertinência, não se tratando de pedidos genéricos ou arbitrários, mas de despesas comprovadamente realizadas.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de R$ 1.342,47 deve ser mantida integralmente, por estar amparada em provas robustas e dentro dos parâmetros legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando que a sentença recorrida
encontra-se
em plena conformidade com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, voto pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Vera, para
manter integralmente
a r. sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

Deixo de condenar em custas, por força do art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025